Tribunal: TJSP
Processo: 2092148-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer somada de pedidos de devolução de quantia e indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Impossibilidade de novo debate sobre a condenação imposta. Atualização monetária. Necessidade de demonstrar o pagamento levado a termo. Recibo isolado que não produz esse efeito, contrário, ademais, aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer somada de pedidos de devolução de quantia e indenização por dano material. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Impossibilidade de novo debate sobre a condenação imposta. Atualização monetária. Necessidade de demonstrar o pagamento levado a termo. Recibo isolado que não produz esse efeito, contrário, ademais, aos dizeres do contrato. Juros de mora. Equívoco quanto ao dies a quo. Litigância de má-fé. Agravamento indevido. Sucumbência. Manutenção. Regência da Súmula 519 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão modificada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000567927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2092148-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados
MOISES SOUED e MIRIAM MICHAELA SOUED.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44811
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2092148-98.2020.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravados: Moises Soued e Miriam Michaela Soued
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer somada de pedidos de devolução de
quantia e indenização por dano material. Cumprimento de
sentença. Honorários advocatícios. Impossibilidade de novo
debate sobre a condenação imposta. Atualização monetária.
Necessidade de demonstrar o pagamento levado a termo.
Recibo isolado que não produz esse efeito, contrário,
ademais, aos dizeres do contrato. Juros de mora. Equívoco
quanto ao dies a quo. Litigância de má-fé. Agravamento
indevido. Sucumbência. Manutenção. Regência da Súmula
519 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão
modificada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
atirado à r. decisão da pena do ilustre Juiz Rodrigo Ramos que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada.
Indignada, a agravante busca a reforma do que
foi deliberado, alegando, em síntese, que a dívida é descabida, criticando,
mais, a atualização monetária calculada, o ponto inicial dos juros de mora
e o agravamento da pretérita penalidade estabelecida por litigar de má-fé
(fls. 1/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Resposta dos agravados às fls. 54/66.
Oposição ao julgamento virtual (folha 105).
É O RELATÓRIO.
O recurso vinga.
E isto porque a impugnação, honrada a intelecção
do ilustre Juiz de primeiro grau, está correta em seus três postulados.
Quanto ao primeiro, alusivo à atualização da
verba honorária indenizável, há de se fazer uma distinção entre o
reconhecimento da existência do contrato e da prova do pagamento
realizado.
O instrumento anexado pelos agravados, copiado
a fls. 83/85, foi expressamente admitido a demonstrar o trato celebrado
entre eles e seu mui digno patrono, questão essa que não mais pode ser
contrariada, a menos que se quisesse investir contra a coisa julgada
formada há muito.
E justamente por reconhecer a existência do
contrato, esta relatoria condenou a agravante a reembolsar o custo aos
agravados, a ser atualizado a partir do respectivo desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Por certo que o recibo de folha 86, por não se
encontrar adicionado do comprovante de quitação, não foi mencionado por
esta relatoria no V. Acórdão para efeito de servir de parâmetro ao início da
atualização monetária, utilizada a expressão genérica “(...) a partir do
desembolso (...)”, daí a razão da impugnação levantada, até porque a
declaração feita em documento particular presume-se real em relação ao
seu signatário (CPC, art. 408).
Tal cenário é bastante para descrer que a quitação
se operou na data aposta no sobredito recibo, notadamente por se indispor
com a redação do instrumento assinado, cuja cláusula 17 (folha 85), é
firme ao estabelecer que os honorários, na hipótese de resilição ou
rescisão, seriam considerados “(...) vencidos e imediatamente exigíveis
integralmente (...)”, condição essa que jamais seria entabulada caso o
pagamento tivesse sido realizado de maneira antecipada fosse.
Portanto, caberá aos agravados trazer aos autos a
prova da quitação para que o termo a quo da atualização monetária seja
identificado, a enfim autorizar a confecção de novo cálculo.
O seguinte se remete ao termo inicial da
contagem dos juros de mora.
Independentemente da particular convicção de
cada um dos contendores e do ilustre Decididor singular, esse marco,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
claramente definido no V. Acórdão de fls. 67/82 (com especial atenção ao
primeiro parágrafo da folha 81), está situado no dia 15.04.2015 (folha 87),
de tal sorte que a somatória do período que se seguiu [2015 (260 dias),
2016 (366 dias), 2017 (365 dias), 2018 (365 dias) e 2019 (365 dias)] até a
data em que o cálculo foi preparado 22.01.2020, transcorreram 1.721 (mil,
setecentos e vinte dias), destoando daquilo que os agravados informaram
(1.743 dias).
Diante disso, inequívoco que o cômputo final
adicionou pouco importa de se boa-fé ou não vinte e dois (22) dias a
título de juros de mora, engano esse que demanda a correspondente
correção, máxime para que a agravante não pague pelo não deve.
E nem se diga que a contagem pudesse ser feita
como sugeriu a agravante, com espeque em precedente do Colendo
Superior Tribunal (veja-se à folha 10), porquanto a questão neles tratada
teve por mira a data de fixação dos honorários da sucumbência, cuja
origem e natureza diferem dos que resultam da contratação, certo que estes
últimos in casu foram perseguidos sob o rótulo da responsabilidade
civil.
Relativamente ao último tema, é certo timbrar
que a imposição de acréscimo da reprimenda à guisa de litigância não
pode prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Com efeito, a impugnação ofertada, menos pelo
aspecto de ter sido acolhida, tinha alicerce lógico e jurídico para admitir
seu processamento, circunstância bastante a escapar do universo cuidado
no art. 80 do Código de Processo Civil.
A par do resvalo no tema decidido há muito, é
perceptível a preocupação com os encargos agregados ao valor principal,
mote esse que, longe de representar procrastinação, impunha seu
necessário exame.
Nessa moldura, o agravamento da punição
infligida à agravante por deslealdade processual, insista-se, por demais
rigorosa neste momento, há de ser cancelado.
Daí porque, respeitada a convicção do ilustre Juiz
de piso, se faz imperiosa a alteração do r. julgado de primeiro grau nos
atuais termos.
Ao término, quadra registrar dois vetores
relevantes.
Um deles é que a solução ora alvitrada não traz
implicação de ordem sucumbencial, eis que, conforme assinalou a
agravante, incidir na espécie o verbete da Súmula 519 do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Superior Tribunal de Justiça: Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
O outro consiste na utilidade de se utilizar do
contador judicial para apurar o débito, haja vista as corrigendas ora
procedidas, fato que, em salutar homenagem aos princípios da efetividade
e da razoável duração do processo, bem contribuirá ao encerramento da
causa.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, em especial para (I) acolher a impugnação no tocante ao ponto
inicial da atualização monetária dos honorários da contratação, nos termos
acima deliberados, (II) firmar que os juros de mora devem ser computados
a partir de 15.04.2015 e (III) cancelar a majoração da pena de litigância de
má-fé.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator